Tribunal: TJBA
Processo: 0581107-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581107-35.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA DE ARRUDA PIMENTEL

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO DE FARIA LOYO, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA SOBRE CONDUTOR PRINCIPAL E EMBRIAGUEZ DA CONDUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA. Ausência de prova cabal do estado de embriaguez da condutora no momento do sinistro. Inexistência de relatórios médicos, laudos ou prova testemunhal robusta. Ônus probatório da seguradora não cumprido. Art. 373, II, do CPC.

2. INFORMAÇÃO INVERÍDICA SOBRE CONDUTOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. Embora constatada divergência entre o condutor principal declarado e o efetivo, não restou demonstrada má-fé da segurada. Diferença irrisória do prêmio (R$ 532,32) que não indica intenção fraudulenta. Segurada informou que residia com pessoa menor de 24 anos que também dirigia o veículo.

3. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 766 DO CÓDIGO CIVIL. As declarações inexatas no questionário de risco não autorizam automaticamente a perda da indenização securitária quando ausente má-fé do segurado. Inexatidão que não resultou em efetivo agravamento do risco ou contribuição para o sinistro. Direito da seguradora limitado ao abatimento da diferença do prêmio.

4. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Negativa de indenização de R$ 32.695,00 por diferença de prêmio de R$ 532,32 configura desproporcionalidade e enriquecimento sem causa da seguradora.

RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM ABATIMENTO DA DIFERENÇA DO PRÊMIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0581107-35.2016.8.05.0001 em que é Apelante SANDRA DE ARRUDA PIMENTEL e Apelado ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador, .